Tribunal: TJMT
Processo: 0004104-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004104-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), JOSE WILLIAN PEDROZO DE SOUZA - CPF: 015.278.211-70 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – LUCROS CESSANTES – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – RESPONSABILIDADE DE QUEM VENDE ATÉ A ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Com a inversão do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual.

No que tange aos lucros cessantes, o STJ já decidiu que são devidos durante a mora do vendedor, sem necessidade de comprovação de prejuízo (EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018 - Info 626).

O longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais do contraente, gera angústia, frustração e dano moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material julgada parcialmente procedente para determinar à requerida a reparação dos prejuízos materiais no equivalente ao valor do aluguel mensal (R$550,00), desde 07-2014 (mês subsequente ao prazo de entrega) até a data da efetiva transferência do imóvel, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos a partir da data de cada vencimento, bem como o pagamento de R$10.000,00 pelos danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não houve inadimplemento de sua parte, uma vez que a conclusão da obra é condicionada à liberação dos valores do financiamento com a Caixa Econômica Federal.

Aduz que o apelado deveria registrar a avença no Cartório competente após 30 dias da assinatura do Contrato de Financiamento (12-07-2013), porém só o fez 5 meses depois, em 15-01-2014, o que teria atravancado ainda mais o cronograma físico-financeiro.

Afirma que não está caracterizado o abalo moral e que é indevido o ressarcimento dos aluguéis pois não há prova de que o autor os tenha pago. Alternativamente pede a delimitação do período devido, conforme os termos convencionados no Contrato anexado no processo.

Contrarrazões no Id n. 117414996.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O apelado suscita nas contrarrazões ausência de dialeticidade uma vez que a “
apelante limitou-se a repetir os argumentos despendidos na contestação e agora no Recurso de Apelação
”.

A arguição é improcedente, já que a apelante combateu especificamente os fundamentos da sentença que reconheceu o atraso na entrega da obra e a condenou ao pagamento de indenização na forma de aluguel e danos morais.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material julgada parcialmente procedente para determinar à requerida a reparação dos prejuízos materiais no equivalente ao valor do aluguel mensal (R$550,00), desde 07-2014 (mês subsequente ao prazo de entrega) até a data da efetiva transferência do imóvel, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos a partir da data de cada vencimento, bem como o pagamento de R$10.000,00 pelos danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento.

O apelado ingressou em juízo sob o argumento de que em 04-2012 firmou com a ré o Contrato de Compra e Venda do lote 04, quadra 12, Loteamento Neli Curvo, em Várzea Grande-MT, por R$95.000,00.

Diz na inicial que pagou R$1.400,00 no ato da assinatura, mais 4 parcelas de R$1.395,50, além de R$88.018,00 mediante financiamento na Caixa Econômica Federal.

Em virtude do atraso na conclusão da obra, pleiteou ressarcimento dos prejuízos materiais equivalentes ao valor do aluguel e 40 salários mínimos de danos morais.

Incide nesta lide o Código de Defesa do Consumidor, como já consignado na primeira instância.

Quanto à revisão contratual, o STJ, de maneira consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, bem como a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada. Por conseguinte, é mitigado o princípio
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS).

Inicialmente cumpre apurar se de fato houve o atraso alegado pelo autor.

O quadro IV do Contrato institui a entrega em 31-12-2013, prorrogável por mais 180 dias (cláusula 6.2.).

Desse modo, incluindo os 180 dias, o imóvel deveria estar pronto em 06-2014, o que não foi demonstrado pela ré já que até o momento não há comprovação da conclusão do empreendimento.

A princípio, não há como considerar a afirmação da apelante de que o prazo de entrega é prorrogado com base na liberação dos valores pelo Banco, pois o STJ já definiu que a avença “
deverá estabelecer de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para a entrega do imóvel,
o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico
, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
” (Tema 996).

E o tempo excedido é de mais de 8 anos, não sendo crível que qualquer uma das hipóteses apresentadas perdure tanto assim. Logo, não se trata de caso fortuito ou força maior.

Dessa maneira, com a inversão do ônus probatório, incumbia à apelante mostrar que nesse intervalo a unidade estava apta para ser utilizada, o que não fez. Logo, é evidente o inadimplemento contratual.

No que tange aos lucros cessantes, o STJ já decidiu que
são devidos durante a mora do vendedor, sem necessidade de comprovação de prejuízo
(EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018 - Info 626).

O dano moral, por sua vez, tem de ser provado. No caso concreto, as frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS AS PARTES CONFIGURADA – JUROS DE OBRA INDEVIDOS APÓS O PRAZO DA ENTREGA DO IMÓVEL – TAXA SATI – TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO –
DANO MORAL DEMONSTRADO
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO PROVIDO.

Configuradas a relação de consumo e a atuação das empresas rés no processo de produção dos imóveis, é evidente a legitimidade passiva para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado.

Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, quando demonstrado o abuso ou a ilegalidade.

A cobrança dos juros de obra é lícita durante a construção, e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, incluído o período de tolerância, consoante orientação jurisprudencial do STJ.

É abusiva a “cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (repetitivo REsp 1599511/SP – Tema 938).

A ilegalidade do ato impõe a restituição em dobro dos valores pagos.

O longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais do contraente, gera angústia, frustração e dano moral passível de indenização.
(RAC n. 1001588-26.2017.8.11.0041, julgado em 02/06/2021, DJe de 10/06/2021).

O valor da reparação deve ser fixado em conformidade com as circunstâncias da lide e as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes (art. 944 do Código Civil), não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional a importância determinada na primeira instância, pois está em harmonia com o disposto no art. 944 do Código Civil e com o montante comumente estipulado neste Tribunal de Justiça em casos análogos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022